Tribunal: TJDFT
Processo: 0700876-73.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. RITO DE PRISÃO. CONVERSÃO EM RITO DA EXPROPRIAÇAO. REQUISITOS. ART. 528 DO CPC. AUSENTES. VERBA ALIMENTAR PRETÉRITA. INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. NECESSIDADE. GRATUIDADE. CONCEDIDA. DECISÃO MANTIDA.
1. A prisão civil em decorrência de inadimplemento de alimentos constitui medida coercitiva extrema, voltada a compelir o devedor a cumprir sua obrigação, somente se legitimando quando presentes os requisitos previstos no art. 528 do CPC.
2. Embora se encontre óbices na execução para alcançar sua finalidade dada a inadimplência do executado, tal situação, por si só, não é suficiente para justificar o deferimento da ordem de prisão, em virtude do não preenchimento dos requisitos legais necessários a tal determinação extrema.
3. "O débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o que compreende as 3 (três) prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que se vencerem no curso do processo" (Súmula n. 309 do STJ).
4. O pedido de prisão lastreado em dívida pretérita que, de acordo com o disposto no § 7o do art. 528 do CPC, não pode amparar a ordem de prisão do devedor.
5. Recurso não provido.